Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704516-74.2019.8.07.0005 APELANTE: LUIS CARLOS RODRIGUES CERQUEIRA APELADO: ELI DA ROCHA MENDES, IRACI ALEXANDRE DE SIQUEIRA, JAIME JOSE PIRES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação contra a r. sentença (Id. 42675653), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer. Verifico que a eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira está preventa, em razão do Agravo de Instrumento no 0712514-06.2022.8.07.0000 (Id. 43132177). Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora